Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-63.2022.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000408-63.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), AILTO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 026.311.631-09 (RECORRIDO), José Santana Leite registrado(a) civilmente como JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO DEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. CONSUMIDOR INADIMPLENNTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa de telefonia colaciona em sua defesa telas de sistema, histórico de pagamento, e relatório de chamada, nos históricos de chamadas consta utilização da linha a meu ver restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, o bloqueio da linha não configura falha na prestação de serviço e não gera a obrigação de indenizar.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000408-63.2022.8.11.0052

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco/MT

Recorrente(S):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(S):

Ailto Gomes do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (tres mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença. Condeno ainda ao restabelecimento total da linha telefônica de n. (65) 99626-6991. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.
”.

No presente caso, a parte autora alega estar adimplente com a reclamada, juntando prints de tela aleatórios, por isso, o bloqueio de sua linha telefonia é indevido. Contudo, não trouxe o comprovante de pagamento das faturas atinente a todos os pagamentos dos últimos 12 meses.

A reclamada assevera que o bloqueio foi realizado devidamente em razão de inadimplência da fatura de janeiro e fevereiro/2022 juntando inclusive a fatura onde consta a existência de débito do mês anterior (id. 175817302), afirmando que o pagamento só foi realizado após 40 dias de atraso, quando a linha já havia sido bloqueada.

Em sede de impugnação o reclamante não negou a inadimplência, nem comprovou que a linha ainda estava bloqueada, de modo que entendo reestabelecido o serviço conforme comprovado pela reclamada histórico de realização e recebimento de chamadas via sistema SOX (id. 175817302), conforme exemplo de tela:

Portanto, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia tempestivamente, bem como que ainda consta sem os serviços ativos.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023